Tribunal: TJES
Processo: 0013566-14.2016.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013566-14.2016.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: DAYL CONCEIÇAO RAMOS e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO
DE

DESAPROPRIAÇÃO – CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES COM RELAÇÃO ÀS CONCLUSÕES D
A
AVALIAÇÃO PERICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO-LEI
Nº
3.
365/1941
E DA
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA

–
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Decreto Estadual n° 1.344-S/2013, retificado pelo Decreto Estadual n° 1.964-S2015, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, as "
áreas de terras e benfeitorias sobre as mesmas existentes, situadas no Município de Serra/ES e Cariacica/ES, identificadas como necessárias para a implantação/pavimentação da Rodovia ES-120 - Contorno do Mestre Álvaro”.

2. O perito nomeado pelo juízo de origem apresentou o minucioso e pormenorizado laudo técnico de Id 10686151, avaliando a) o imóvel de matrícula 4630 em R$2.622.379,51 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e b) o imóvel de matrícula 16865 em R$7.019.013,38 (sete milhões, dezenove mil e treze reais e trinta e oito centavos).

3. Não apenas os requeridos anuíram com os valores apresentados pelo perito, como também o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se manifestou nos autos concordando com as conclusões da avaliação técnica realizada. Considerando, pois, a inexistência de vícios que possam afastar as considerações expostas pelo perito, bem como a concordância expressa das partes com os valores indicados, correta a sua adoção para fixação do
quantum
indenizatório, tal como realizada pelo juízo a quo.

4. Outrossim, os critérios de aplicação da correção monetária, dos juros compensatórios e dos juros de mora utilizados também se encontram em consonância com a jurisprudência pátria acerca dos temas em destaque, o que impõe a sua manutenção, especialmente se observada a impossibilidade de
reformatio in pejus
em sede de reexame necessário a sentença, conforme súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº
0013566-14.2016.8.08.0048

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA

PARTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOSÉ ALDANO, NILDA PIMENTEL NETO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa e passo ao seu exame como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
JOSÉ ALDANO
e sua esposa
NILDA PIMENTEL NETO
colimando a incorporação ao seu patrimônio de dois imóveis localizados no Município de Serra e devidamente individualizados na exordial, identificadas como necessárias para a implantação/pavimentação da Rodovia ES-120 - Contorno do Mestre Álvaro.

Após a regular instrução processual, com avaliação técnica dos bens, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 10686162, para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(i) [imóvel] de Cadastro 13, matrícula 4430, situada no lugar denominado Morro do Céu, Zona Rural, Serra/ES - Área de terra medindo 33.003,79m2 (trinta e três mil e três metros e setenta e nove centímetros quadrados), pelo valor de R$ 2.622.379,51 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos);

(ii) [imóvel] Cadastro 13.1; 14-15; 16 (denominada Cadastro 19 no laudo de avaliação), matrícula 16865, situada no lugar denominado Morro do Céu, Zona Rural, Serra/ES - Área de terra medindo 87.653,17m2 (oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três metros e dezessete centímetros quadrados), pelo valor de R$ 7.019.013,38 (sete milhões, dezenove mil e treze reais e trinta e oito centavos).

Pois bem. Inicialmente importa pontuar que, em manifestação de Id 11022493, apresentada por Dayl Conceição Ramos, que não integra a lide, foi pleiteado o reconhecimento da existência de litisconsórcio necessário e seu consequente ingresso no feito, bem como dos demais herdeiros de Cleto Fernandes Ramos.

Ocorre que, conforme mencionado na sentença, a integração ao polo passivo foi indeferida em oportunidades anteriores pelo juízo de oirgem (fls. 760-1 e fls. 1.096-105) e também por este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº0007071-80.2018.8.08.0048, que indeferiu a alteração do polo passivo, conforme se pode observar de sua ementa, a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL INADMITIDA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM OUTRA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedente do TJES.

2. - O interesse jurídico que autoriza a assistência não pode ser hipotético. Deve haver a convicção de que o desfecho da demanda afetará o direito da parte interessada na referida modalidade de intervenção de terceiro. Assim o mero ajuizamento de ação para discutir eventual direito sobre imóvel objeto de desapropriado não autoriza a admissão de assistência litisconsorcial.

3. - Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0007071-80.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Dair José Bregunce de Oliveira. Data de Publicação: 28/06/19).

Isso posto, ainda que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos no referido Agravo de Instrumento tenha sido anulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Id 11022494) e se encontre pendente de novo julgamento, não há, como bem salientado pelo juízo a quo, atribuição de efeito suspensivo que torne imprescindível que se aguarde a nova análise dos aclaratórios. Ademais, deve ser mantido o indeferimento do ingresso de terceiros, uma vez que permanecem válidos, até o momento, os termos do acórdão que julgou o mérito do Agravo.

Superado tal ponto, tem-se que o Decreto Estadual n° 1.344-S/2013, retificado pelo Decreto Estadual n° 1.964-S2015, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, as "
áreas de terras e benfeitorias sobre as mesmas existentes, situadas no Município de Serra/ES e Cariacica/ES, identificadas como necessárias para a implantação/pavimentação da Rodovia ES-120 - Contorno do Mestre Álvaro”.

Atendido, pois, o requisito do art.2º do Decreto-Lei nº3.365/1941 e frustradas as tentativas de negociação administrativa, em razão de divergências quanto ao valor da indenização, ajuizou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
esta Ação de Desapropriação ora sob análise.

O perito nomeado pelo juízo de origem apresentou o minucioso e pormenorizado laudo técnico de Id 10686151, avaliando
a)
o imóvel de matrícula 4630 em R$2.622.379,51 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e
b)
o imóvel de matrícula 16865 em R$7.019.013,38 (sete milhões, dezenove mil e treze reais e trinta e oito centavos).

Não apenas os requeridos anuíram com os valores apresentados pelo perito (Id 10686157), como também o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se manifestou nos autos concordando com as conclusões da avaliação técnica realizada (Id 10686155).

Considerando, pois, a inexistência de vícios que possam afastar as considerações expostas pelo perito, bem como a concordância expressa das partes com os valores indicados, correta a sua adoção para fixação do
quantum
indenizatório, tal como realizada pelo juízo a quo.

Outrossim, os critérios de aplicação da correção monetária, dos juros compensatórios e dos juros de mora utilizados também se encontram em consonância com a jurisprudência pátria acerca dos temas em destaque, o que impõe a sua manutenção, especialmente se observada a impossibilidade de
reformatio in pejus
em sede de reexame necessário a sentença, conforme súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se, acerca da fixação da correção monetária, dos juros de mora e dos juros compensatórios, completa ementa de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO por utilidade pública. avaliação do imóvel pelo perito. Utilização do método comparativo direto de dados de mercado. Consideração de variáveis relevantes. Acolhimento do laudo oficial. Posse legítima sem título dominial. Redução da indenização. Juros compensatórios. correção monetária. Juros moratórios. Fixação de acordo com o decreto-lei 3.365/41 E A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Consoante a jurisprudência do STJ, em se tratando de desapropriação, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo oficial, a prova pericial é indispensável ao pleito expropriatório, revestindo-se de fundamental importância para a fixação do justo preço constitucionalmente garantido (AgInt no AREsp 662.676/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

2) No caso, o laudo oficial seguiu os critérios e parâmetros estabelecidos na NBR 14653-2 da ABNT, especialmente as orientações relativas à avaliação de imóveis urbanos, adotando o método comparativo direto de dados de mercado, considerado preferencial em relação aos demais métodos, aplicando variáveis tendentes a corrigir discrepâncias entre as amostras e o imóvel avaliando, tudo a proporcionar objetividade, imparcialidade e confiabilidade ao trabalho realizado.

3) Mantida a indenização definida na sentença, que corretamente reduziu a indenização para 60% da quantia relativa à área objeto de posse legítima sem título dominial,
a correção monetária também restou devidamente fixada, adotando-se como índice o IPCA (§ 4º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41) e determinando a incidência a partir da data do laudo oficial, em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

4) Em relação aos juros compensatórios, escorreita a fixação em 6% sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e a indenização fixada na sentença, conforme o art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 e o acórdão proferido pelo STF na ADI n. 2.332/DF, incindindo desde a dada da imissão provisória na posse do expropriante (Súmula 69 do STJ).

5) No tocante aos juros moratórios, que são de 6% ao ano, somente incidem quando não observado o prazo constitucional de pagamento pelo regime de precatório, isto é, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deverá ser paga a indenização. Inteligência do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41 (TJES, Classe: Apelação, 012130014157, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019).

6) Finalmente, não devem ser reduzidos os honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o preço ofertado e a indenização definida na sentença, na forma do § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41, resultando em valor que, considerando o trabalho desenvolvido e a responsabilidade assumida pelos causídicos, atende ao princípio da proporcionalidade.

7) Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação/Remessa: Necessária: 024140009721. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho. Data de Julgamento: 24/09/19. Data da Publicação no Diário: 03/10/19). (grifo nosso)

Por derradeiro, tem-se que os honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) da diferença apurada entre o montante ofertado e o valor da indenização fixada em sentença
,
não representa afronta à norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei n° 3.365/1941

Não vislumbro, pois, motivo para alteração da conclusão da sentença em análise.

Ante o exposto, em Reexame Necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.